Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-07.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-07.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO DE BARRAGEM HIDRELÉTRICA. ENCHENTE EM ZONA URBANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Jitaúna/BA, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória proposta por Telma Pereira Silva, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, em razão de alagamento ocorrido entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2022, agravado por falhas operacionais na gestão da defluência da Usina Hidrelétrica de Pedra.

A autora alegou que a operação da barragem contribuiu para o agravamento da enchente que atingiu seu imóvel, situado em área urbana do município de Jitaúna/BA. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas e fixou indenização por danos morais. A CHESF apelou, sustentando ilegitimidade passiva e força maior, bem como inexistência de falha operacional. A autora interpôs recurso autônomo pleiteando majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a ilegitimidade passiva da concessionária; e

(ii) analisar a responsabilidade civil da CHESF pelos danos morais decorrentes da enchente, incluindo a definição do montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois o magistrado singular decidiu com base em elementos técnicos suficientes para formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC. A controvérsia é de natureza eminentemente documental e técnica, prescindindo de dilação probatória adicional.

Também não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva. A CHESF, como operadora da Usina Hidrelétrica de Pedra, é diretamente responsável pela gestão do reservatório e pela programação das defluências, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A responsabilidade civil da CHESF é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O conjunto probatório demonstra que houve falha operacional na gestão da defluência da barragem, bem como deficiência na comunicação preventiva às comunidades atingidas. A Nota Técnica do INEMA evidenciou que a concessionária subestimou os volumes afluentes, não antecipando adequadamente a vazão defluente, o que contribuiu decisivamente para o agravamento dos danos.

A alegação de força maior não afasta a responsabilidade, pois se trata de risco previsível inerente à atividade desenvolvida, sendo exigível da concessionária a adoção de estratégias preventivas compatíveis com alertas meteorológicos.

O dano moral decorrente do alagamento configura-se in re ipsa, alcançando não apenas o desconforto material, mas também o comprometimento da dignidade, segurança e saúde da autora, caracterizando violação de direitos da personalidade.

O valor de R$ 4.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se insuficiente diante da gravidade dos danos, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função preventiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo da CHESF e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da concessionária pela operação de usina hidrelétrica é objetiva, decorrente do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de culpa. 2. A existência de falhas na programação da defluência e na comunicação prévia dos riscos às comunidades configura nexo causal com os danos suportados. 3. A ocorrência de chuvas excepcionais não configura força maior quando se trata de risco previsível e passível de mitigação pela concessionária. 4. O dano moral decorrente de enchente urbana é presumido e enseja reparação condizente com a gravidade da violação aos direitos da personalidade."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927, parágrafo único, e art. 944; CPC, art. 370; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP; TJBA, Apelação Cível n. 8000065-91.2023.8.05.0144; TJBA, Apelação Cível n. 8000386-29.2023.8.05.0144; TJBA, Apelação Cível n. 8000043-33.2023.8.05.0144.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000187-07.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante MARIA DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar proviment
o ao recurso interposto pela
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e
dar provimento
ao recurso interposto por
MARIA DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA
, nos termos do voto do relator.